Tribunal: TJPA
Processo: 0001161-59.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001161-59.2020.8.14.0008

APELANTE: FABRICIO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUNDADA SUSPEITA. FUGA E DESCARTE DE OBJETO. LICITUDE DA PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. ANPP. INVIABILIDADE EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Fabrício Pantoja dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, pleiteando o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal, aplicação do acordo de não persecução penal e redimensionamento da pena com incidência da fração máxima do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do ANPP e a adequação da fração da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos, sendo legítima quando a denúncia anônima é corroborada por circunstâncias objetivas, como local conhecido pelo tráfico, tentativa de fuga e descarte de objeto contendo droga.

4. A fuga diante da presença policial, associada a outros elementos fáticos, constitui fundada suspeita idônea, conforme jurisprudência do STF e STJ.

5. O abandono voluntário da mochila rompe a expectativa de privacidade, afastando a ilicitude da apreensão.

6. Os depoimentos de policiais prestados sob contraditório possuem valor probatório e, quando harmônicos com os demais elementos, são suficientes para embasar condenação.

7. A apreensão de 32 porções de cocaína, aliada à forma de acondicionamento e circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal.

8. A condição eventual de usuário não exclui a traficância, sendo possível a figura do usuário-traficante.

9. O acordo de não persecução penal é incompatível com a fase recursal após regular instrução e condenação, não sendo possível retroagir à fase pré-processual.

10. A fração da minorante do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias do caso concreto, especialmente quantidade e natureza da droga, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por elementos concretos, como fuga e descarte de objeto pelo suspeito.

2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão da droga são aptas a demonstrar a finalidade mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal.

4. O acordo de não persecução penal não é cabível após a condenação em fase recursal.

5. A fração da minorante do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, não sendo obrigatória a aplicação do patamar máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 144.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 da Repercussão Geral; STJ, HC n. 882.773/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, HC n. 825.268/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.02.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, HC n. 815.214/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.112.804/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0800255-47.2023.8.14.0035, Rel. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FABRICIO PANTOJA DOS SANTOS
, contra sentença condenatória prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO VARA CRIMINAL DE BARCARENA
, que condenou o réu à pena definitiva de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, o qual deverá cumprir em regime inicial aberto, por incorrer na prática delitiva prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ao argumento de que, no dia 07 de fevereiro de 2020, por volta das 21 horas, no ramal Odil Pantoja, bairro Burajuba, no município de Barcarena/PA, o denunciado é surpreendido por policiais militares na posse de 32 (trinta e duas) petecas de substância entorpecente análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após prévia denúncia anônima acerca da prática de comercialização de drogas na localidade, ocasião em que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, empreende fuga, sendo alcançado e abordado, momento em que é encontrada a substância ilícita no interior de sua mochila, além de objetos comumente associados à traficância, tais como invólucros plásticos e aparelho celular, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante e conduzido à autoridade policial competente para os procedimentos legais cabíveis .

A denúncia vem instruída com o inquérito policial, contendo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela abordagem, auto de apreensão da substância entorpecente e demais peças informativas que apontam para a materialidade delitiva e indícios de autoria.

Recebida a denúncia, o feito tem regular processamento, com a citação do acusado e apresentação de defesa, na qual este nega a prática delitiva, sustentando, em síntese, não ser proprietário da droga apreendida, afirmando que não portava substância entorpecente e que a imputação decorre de equívoco na abordagem policial.

Durante a instrução criminal, são colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, notadamente dos policiais militares que participaram da diligência, os quais, de forma harmônica e coerente, relatam que receberam denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas no local dos fatos, dirigindo-se ao endereço indicado, onde avistam o acusado, que, ao notar a presença da viatura, tenta se evadir, sendo perseguido e abordado, ocasião em que é encontrada em sua posse quantidade fracionada de substância entorpecente, acondicionada em pequenas porções, além de outros objetos indicativos da prática de comércio ilícito de drogas .

O acusado, em seu interrogatório judicial, mantém a versão apresentada na fase policial, negando a propriedade da droga e alegando que não praticava tráfico, buscando afastar sua responsabilidade penal.

Encerrada a instrução, as partes apresentam alegações finais, oportunidade em que o órgão ministerial requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, ao passo que a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos seguros de autoria.

Sobrevém sentença condenatória, na qual o Juízo de primeiro grau julga procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a materialidade delitiva a partir do auto de apreensão e demais elementos constantes dos autos, bem como a autoria com base, sobretudo, nos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais descrevem de forma detalhada a dinâmica dos fatos, a tentativa de fuga do acusado e a apreensão da droga em seu poder.

Na fundamentação da sentença, o magistrado afasta a versão defensiva de negativa de autoria, consignando que esta se mostra isolada nos autos e desprovida de amparo probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, notadamente diante da coerência dos relatos policiais e da apreensão de significativa quantidade de entorpecente fracionado, circunstância que, aliada à forma de acondicionamento e aos demais elementos colhidos, evidencia a destinação mercantil da droga.

O Juízo sentenciante destaca, ainda, que os depoimentos de agentes policiais possuem validade probatória, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, não havendo qualquer indício de má-fé ou irregularidade na atuação estatal que justifique seu afastamento.

No tocante à tipificação, entende configurado o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga e circunstâncias da prisão, afastando eventual hipótese de uso pessoal.

Quanto à dosimetria da pena, embora não integralmente transcrita neste excerto, extrai-se que o magistrado procede à fixação da pena-base considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, prosseguindo com a análise das agravantes e atenuantes eventualmente incidentes, bem como das causas de aumento ou diminuição previstas na legislação de regência, culminando na imposição de pena privativa de liberdade e regime inicial compatível com a reprimenda aplicada.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, no qual desenvolve razões recursais mais densas, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença condenatória.

Nas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, a insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório, argumentando que a condenação se apoia exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais, segundo a defesa, não seriam suficientes, por si sós, para embasar um juízo condenatório seguro, sobretudo diante da negativa de autoria apresentada pelo acusado.

Sustenta, ainda, que não há prova robusta e independente que confirme que a droga apreendida efetivamente pertencia ao apelante, ressaltando a inexistência de testemunhas civis que corroborem a versão acusatória, bem como a ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a prática de atos de comercialização de entorpecentes.

A defesa argumenta que a tentativa de fuga, apontada como elemento indicativo de autoria, não pode ser interpretada de forma isolada como prova de culpabilidade, podendo decorrer de temor ou outras circunstâncias não necessariamente vinculadas à prática delitiva.

Aduz, ademais, que a quantidade de droga apreendida, embora fracionada, não seria suficiente, por si só, para caracterizar o tráfico, pleiteando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Também impugna a valoração conferida pelo Juízo de origem aos depoimentos policiais, sustentando que tais declarações devem ser analisadas com cautela, sobretudo quando constituem o principal suporte da condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Por fim, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ou a redução da pena aplicada, com eventual reconhecimento de circunstâncias favoráveis.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresenta contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que o conjunto probatório é sólido e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, destacando a apreensão da droga em poder do acusado, a forma de acondicionamento compatível com a mercancia e a coerência dos depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais se mostram aptos a embasar o decreto condenatório.

Ressalta, ainda, que a versão defensiva se apresenta isolada e dissociada do conjunto probatório, não havendo elementos que infirmem a regularidade da atuação policial ou a veracidade dos fatos narrados.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por FABRICIO PANTOJA DOS SANTOS preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo, cabível e regularmente processado, inexistindo óbices ao seu conhecimento.

Assim, conheço do recurso.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta a ilicitude da abordagem policial e da busca pessoal, sob o argumento de que ambas decorreram exclusivamente de denúncia anônima, desacompanhada de elementos concretos que configurassem fundada suspeita, o que contaminaria as provas subsequentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 244 do Código de Processo Penal, exige a presença de fundada suspeita para legitimar a busca pessoal, a qual deve ser aferida a partir de elementos concretos, objetivos e anteriores à diligência.

No caso em exame, a abordagem policial não se apoiou exclusivamente em denúncia anônima. Ao revés, esta serviu apenas como elemento inicial de deflagração da diligência, sendo posteriormente corroborada por circunstâncias empíricas observadas diretamente pelos agentes públicos, quais sejam: a localização do acusado em ponto conhecido pela prática de tráfico, a percepção da presença policial e, sobretudo, a imediata tentativa de fuga acompanhada do ato de se desfazer de objeto (mochila), posteriormente identificado como contendo substância entorpecente.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, configuram quadro fático apto a caracterizar fundada suspeita, não se tratando de mera intuição subjetiva dos agentes, mas de juízo objetivo baseado em comportamento indicativo de ilicitude.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fuga diante da presença policial, especialmente em local associado à criminalidade, constitui elemento idôneo a justificar a abordagem, desde que somada a outros dados concretos, como verificado na espécie.

Nesse sentido, é pacífico que:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS AMPARADAS EM FUNDAÇÕES RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de repercussão geral segundo a qual: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional."

2. Diligência realizada com base em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de material ilícito. O acusado, além disso, empreendeu fuga ao avistar os policiais, indicando a sua residência como o local em que escondia mais drogas.

3. O caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition.

Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado.

4. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a efeito por guardas municipais porquanto alicerçada em fundadas razões, conforme orientação da Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal.

5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.

6. Habeas corpus não conhecido, em juízo de retratação positivo.

(STJ - HC n. 882.773/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de busca pessoal realizada pela guarda municipal, a qual resultou na prisão em flagrante e posterior condenação do paciente pela prática de tráfico de entorpecentes.

2. A Quinta Turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus, extensiva ao corréu, reconhecendo a nulidade das provas decorrentes da busca pessoal e a absolvição dos agentes, porquanto a guarda municipal teria atuado como polícia ostensiva, extrapolando suas atribuições constitucionais.

3. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, alegando violação dos arts. 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput e § 8º, da Constituição Federal.

4. A Vice-Presidência do STJ determinou o envio dos autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, considerando que o julgado impugnado estaria, em princípio, contrário ao entendimento consolidado no Tema n. 656 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da guarda municipal extrapolou suas atribuições constitucionais e, consequentemente, tornou ilícitas as provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Corte Suprema, no Tema n. 656 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.

7. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante do STF.

8. No caso concreto, considerando a natureza permanente do delito e a presença da fundada suspeita para a abordagem devido à fuga dos agentes ao avistarem a viatura policial, não se verifica ilegalidade na ação da guarda municipal.

IV. DISPOSITIVO

9. Habeas corpus não conhecido. Juízo de retratação exercido.

(STJ - HC n. 825.268/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.) (grifo nosso)

Ademais, cumpre destacar que o abandono da mochila pelo acusado constitui ato voluntário que rompe eventual expectativa de privacidade sobre o objeto, afastando, por si só, a alegação de ilicitude na apreensão.

Portanto, não há falar em nulidade da prova, tampouco em contaminação por derivação, razão pela qual rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se, no mérito, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal, a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração da minorante do tráfico privilegiado, e, ainda, a viabilidade de aplicação do acordo de não persecução penal.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se funda exclusivamente em depoimentos policiais e na apreensão da droga, reputando tais elementos insuficientes para um juízo condenatório seguro.

A materialidade delitiva resta incontroversa, comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atesta tratar-se de substância entorpecente (cocaína) .

No que tange à autoria, esta emerge de forma consistente dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, os quais descrevem de maneira harmônica e convergente a dinâmica dos fatos, notadamente a tentativa de fuga do acusado, o descarte da mochila e a subsequente apreensão das 32 porções de droga.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos, possuem plena validade probatória e são aptos a embasar decreto condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o entendimento consolidado afasta qualquer presunção de parcialidade automática do agente estatal, exigindo demonstração concreta de má-fé ou contradição relevante, o que não se verifica no caso em exame.

Ressalte-se, ademais, que não se trata de prova isolada, mas sim de conjunto probatório que inclui a apreensão de droga fracionada em diversas porções, tentativa de fuga, descarte do objeto contendo entorpecente e a apreensão de materiais típicos de comercialização.

Diante desse cenário, a versão defensiva, consistente em negativa genérica de autoria, mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório.

Assim, rejeito a tese de insuficiência de provas.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

A distinção entre usuário e traficante não se pauta exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas no contexto fático-probatório global, incluindo forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e comportamento do agente.

No caso concreto, a apreensão de 32 porções fracionadas de cocaína, aliada à forma de acondicionamento e à dinâmica da abordagem, revela inequívoca destinação mercantil da substância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando à redução da fração aplicada à agravante da reincidência específica. A Ministra Relatora concedeu a ordem de ofício para desclassificar o crime de tráfico para posse para consumo próprio, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para caracterizar a destinação mercantil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

5. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

6. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A finalidade mercantil do tráfico de drogas pode ser caracterizada pela quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, sem necessidade de comprovação de venda efetiva. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; STJ, Súmula n. 7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.

(STJ - HC n. 815.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

Ainda, é plenamente possível a coexistência das condições de usuário e traficante, não sendo a eventual condição pessoal do agente suficiente para descaracterizar a traficância.

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800255-47.2023.8.14.0035.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ÓBIDOS.

APELANTE: JACKSON ARAÚJO DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. REFORMA DA DOSIMETRIA COM O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANTIDO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE, COM A ESTRITA OBSERVÂNCIA AO QUE DISPÕE A SÚMULA 231 DO STJ. NECESSIDADE, PORÉM, DE REFORMA UNICAMENTE DA PENA PECUNIÁRIA, UMA VEZ QUE A MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstrado nos autos. Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e apresentação de drogas, laudo de exame toxicológico provisório e definitivo, atestando se tratar de cocaína, bem como pela prova oral produzida em juízo.

2. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343 /06, é crime de ação múltipla, bastando para a sua caracterização a simples posse da droga pelo agente, não se exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado. Com base nos elementos de provas que instruem o apelo, não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de tráfico (art. 33, da Lei 33.343/2006) para a conduta tipificada no art. 28 da referida lei.
Eventual condição de usuário não inviabiliza que o apelante também seja traficante, haja vista ser cada vez mais comum a figura do usuário-traficante, onde o indivíduo envolve-se na traficância para sustentar seu próprio vício.

3. Réu negou a prática criminosa durante o curso processual.

4. Manutenção da reprimenda corporal, com a conservação do reconhecimento da atenuante da menoridade, que, entretanto, não poderá conduzir a pena aquém do mínimo legal, em estrita observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

5. Reparo na dosimetria unicamente no valor da pena pecuniária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800255-47.2023.8.14.0035 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-02-10) (grifo nosso)

Assim, inviável a desclassificação pretendida.

III.3 DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa postula a aplicação do acordo de não persecução penal, inclusive em fase recursal.

O ANPP pressupõe a inexistência de violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos, além de não se aplicar a crimes incompatíveis com a política criminal estabelecida.

Embora haja precedentes admitindo sua aplicação em hipóteses específicas após readequação da capitulação jurídica, tal situação não se verifica no caso concreto, em que houve regular instrução, condenação e fixação de pena, não sendo possível, nesta fase processual, retroceder à fase pré-processual para celebração de acordo.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, apresenta natureza e gravidade que, via de regra, afastam a incidência do instituto.

Portanto, rejeito o pleito.

III.4 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A escolha da fração de redução deve observar critérios vinculados às circunstâncias do caso concreto, notadamente quantidade e natureza da droga, além das circunstâncias da ação.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (32 porções de cocaína), somada à forma de acondicionamento e à dinâmica da abordagem, justifica a adoção de fração intermediária ou inferior, não se impondo a aplicação automática do patamar máximo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAI S, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, no mais, negou-lhe provimento com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa alegou violação aos arts. 157, § 1º, 199, 200 e 381, III, do Código de Processo Penal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando a ilicitude das provas derivadas da confissão informal da corré e da violação de domicílio, além de questionar a dosimetria da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao art. 381, III, do CPP e ao art. 93, IX, da CF; (ii) se as provas derivadas da confissão informal da corré e da entrada dos policiais na residência do agravante sem mandado judicial são ilícitas; (iii) se a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da fração mínima de 1/6 ao tráfico privilegiado, possui fundamentação idônea;

e (iv) se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do instituto da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A defesa não refutou de forma específica os argumentos apresentados na decisão atacada para afastar a alegada violação ao art. 381, III, do CPP, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.

5. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O Tribunal de origem concluiu que a corré não confessou qualquer prática delitiva, permanecendo em silêncio na fase policial, além de negar em juízo o envolvimento com os entorpecentes. Ademais, mesmo que houvesse confissão informal da referida acusada, a entrada dos policiais na residência do agravante foi fundamentada em outros elementos válidos, como a análise do conteúdo do celular apreendido mediante autorização judicial e a versão apresentada por outra testemunha.

7. A alegação de nulidade por violação de domicílio foi acertadamente afastada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do agravante sem mandado judicial, configurando exercício regular da atividade investigativa.

8. A condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e a existência de uma máquina seladora utilizada para compactar entorpecentes.

9. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 foi devidamente justificada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da inexistência de bis in idem, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal.

10. Os pleitos de aplicação da atenuante da confissão espontânea do instituto da detração não merecem ser conhecidos, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões e motivações idôneas, sendo válida quando amparada em elementos concretos que caracterizem situação flagrancial. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, § 1º, 199, 200 e 381, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.134/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ, HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.112.804/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada pelo Juízo de origem, que observou critérios objetivos e adequados.

Assim, mantenho a dosimetria fixada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026